Tribunal: TCU
Processo: 020.225/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17065/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, sem prejuízo de fazer a seguinte autorização, de acordo com o parecer do Ministério Público/TCU: 1. Processo TC- Processo 020.225/2021-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Antonia Rodrigues da Silva do Nascimento (XXX.282.707-XX); Elaine da Silva Cardoso (XXX.469.427-XX); Idalina Cruz Theodosio (XXX.610.567-XX); Ivone Serejo Martins (XXX.142.287-XX); Lourdilea da Silva Pinto Pires (XXX.721.127-XX); Sonia Suely Quinn Lopes Flores da Cunha (XXX.469.857-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Autorização: 1.7.1. à Sefip que corrija o código do fundamento legal da pensão instituída por Gilberto Theodosio (peça 7) em favor da Sra. Idalina Cruz Theodosio, no ePessoal, para que passe a indicar PCIV-15, bem como o campo "Forma de reajuste dos proventos" para "Com Paridade".